Tribunal: TJDFT
Processo: 0700392-87.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTIONAMENTO DA REGRA DO EDITAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE DAS NORMAS. LEI N° 7.515/86. PRESCRIÇÃO ANUAL CONSUMADA. CONTAGEM DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende haver omissão no acórdão embargado quanto à existência requisitos necessários à aplicação do princípio da actio nata. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que houve fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. O Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. Cumpre ainda observar que o item IV do acórdão (ID 47841773) tratou expressamente do ponto ora questionado. O que se percebe da própria leitura das razões dos embargos de declaração é que a parte pretende rediscutir o que foi decidido, o que não se admite pela via estreita escolhida, cabendo à embargante interpor o recurso que entender cabível.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.